Tribunal: STF
Processo: RE 1420311
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. COBERTURA VEGETAL. CÁLCULO. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas normas infraconstitucionais de regência, examinou a questão da indenização relativa à área de cobertura vegetal, asseverando, inclusive, a regularidade da perícia oficial realizada.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº  279  da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.